Tribunal: STF
Processo: Rcl 59392
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DA ÍNTEGRA DAS GRAVAÇÕES DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE, AO FUNDAMENTO DA SUA IMPERTINÊNCIA AOS FATOS OBJETO DA AÇÃO DE ORIGEM. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO ENUNCIADO QUE SE ALEGA VIOLADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    Conforme consta dos autos, o reclamante foi condenado ao cumprimento de pena de 17 (dezessete) anos, 8 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, e no art. 2º da Lei 12.850/2013. 



    Segundo a inicial, a autoridade reclamada negou à defesa o direito de acesso ao conteúdo dos “dos vídeos, áudios e imagens, que não foram anexadas ao processo”, e teria se baseado, para condenação do ora reclamante, exclusivamente na prova oral colhida dos depoimentos dos policiais que foram ouvidos como testemunhas de acusação. 



    A defesa afirma que “os investigadores obtiveram acesso às supostas imagens de câmeras de monitoramento de uma empresa privada localizada em uma das ruas onde um dos crimes ocorreu”, e que de “posse dessas supostas imagens a polícia conseguiu visualizar a placa de um dos veículos supostamente utilizados no roubo”.



    Requer seja concedido acesso aos autos pretendidos.



    Indeferi o pedido de medida liminar, à míngua de elementos idôneos a respaldá-la.



    Em sede de informações, a autoridade reclamada esclareceu que a defesa teve franqueado total acesso aos elementos de prova. Salientou que foram juntados aos autos fotografias e trechos das gravações que evidenciariam a dinâmica criminosa, sublinhando que a condenação pautou-se em provas documentais, e não exclusivamente em prova oral. Finalmente, destacou que apenas foi indeferido o pedido de juntada aos autos do conteúdo integral das gravações, sem qualquer prejuízo à defesa.



    Ouvida, a d. Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação, ressaltando que “não se verifica de plano na presente reclamatória que não estivessem disponíveis nos autos os elementos de prova elencados pela sentença quanto ao ora reclamante ter participado das condutas - ver f. 41/44. Note-se, p.ex., as provas colacionadas no relatório final do IP, que instrui a presente reclamatória – f. 102/120”.



    É o relatório. DECIDO.



    A inicial não guarda aderência estrita com o paradigma apontado como violado.



    Deveras, o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Consta do ato reclamado que a defesa teve pleno acesso aos autos e às provas nele documentadas, que dizem respeito ao exercício do direito de defesa:



    “Também não merece acolhimento a alegação defensiva de que houve quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa, com a ausência da juntada aos autos da gravação das câmeras de segurança no momento do assalto.



    Nesse diapasão, observa-se que os relatórios investigativos demonstram de forma clara a atuação dos acusados na prática delitiva, inclusive com fotografias obtidas por meio da averiguação ao aparelho celular de Pablo, bem como de imagens obtidas por meio das câmeras de segurança do local, onde a vítima foi abordada no momento do roubo. 



    Assim, não há que se falar em ilegalidade ou cerceamento de defesa com o fato de a íntegra da gravação não estar juntada aos autos, haja vista que os citados relatórios policiais expõem os fatos de maneira clara, de modo que não há qualquer prejuízo à defesa. 



    As alegações defensivas são genéricas, não sendo apontado de forma específica qual é a ilegalidade presente na aludida prova, somente afirmando que a ausência das imagens na íntegra compromete a defesa e causa cerceamento defesa.



    Anote-se, ainda, que os citados relatórios, onde constam as imagens no momento do roubo, estão em consonância com o arcabouço probatório angariado no presente feito, não havendo qualquer indício de alteração ou perda da originalidade de seu conteúdo, bem como qualquer nulidade pelo fato de as gravações não terem sido juntadas aos autos.” 



    Por conseguinte, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao enunciado sumular invocado.



    Desta sorte, cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “Agravo Regimental em Reclamação. Decisão que negou, de plano, seguimento à Reclamação. Alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal. Inocorrência das hipóteses constitucionalmente previstas. Inadequação da Reclamação. Precedentes. Inviável o agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial e já devidamente apreciados na decisão agravada. Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Os precedentes que subsidiaram a elaboração da Súmula Vinculante nº 26, à exceção do HC 90.262/SP, rel. min. Eros Grau, são anteriores à edição da Lei 11.464/07 e, por óbvio, não trataram da aplicação retroativa da aludida Lei. Inadequação da hipótese descrita nos autos à Súmula Vinculante nº 26, razão por que incabível a reclamação. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.”   (Rcl 10.036-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2012)



    Nesse contexto, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    In casu, a autoridade reclamada indeferiu a juntada da íntegra das gravações de câmeras de segurança, ao fundamento de que não diziam respeito aos fatos apurados e, portanto, não guardariam relação com o exercício do direito de defesa pelo Reclamante, atribuição típica do controle e ordem do processo pelo juízo competente, que em nada se confunde com o conteúdo da Súmula Vinculante 14.



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente